Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711016-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AMELIA VASCONCELOS GUIMARAES DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator